Tribunal: TJDFT
Processo: 0010444-98.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0010444-98.2015.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO CINTRA JUNIOR RECORRIDO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES DESPACHO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário (ID 19582048, p. 96/99), situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no REsp 1635428/SC (Tema 970) (ID 19585049, p. 147/148). A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/6/2019). Por sua vez, o acórdão combatido concluiu (ID 19582045, p. 12): (...) observo que a cláusula 6.1 prevê, no caso de impontualidade do promitente comprador, a incidência, sobre os valores devidos, de juros de mora e multa moratória, essa última, de 2%. Pelas razões já expostas sob a epígrafe anterior, entendo que não há que falar em inversão da cláusula moratória, devendo prevalecer os termos contratuais tais como avençados. Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pela Corte Superior no citado precedente, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019